Tribunal: TJSP
Processo: 2061634-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial, fundada em despesas condominiais. Indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. O recolhimento das custas e despesas processuais iniciais pelo agravante é ato incompatível com a gratuidade da justiça pretendida.

Recurso improvido.